Tribunal: TJBA
Processo: 0300047-15.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0300047-15.2020.8.05.0088, da Comarca de Guanambi

Apelante: João Paulo de Jesus Araújo

Defensora Pública: Dra. Mariana Monteiro da Costa

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Origem: Vara Criminal

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramos Marins

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA
(ART. 16, “
CAPUT”
, DA LEI Nº 10.826/03
E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NOS AUTOS. TESE ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO.
DOSIMETRIA.
PRIMEIRA FASE.
ADEQUAÇÃO.
SEGUNDA FASE. CORREÇÃO, DE OFÍCIO, DE ERRO MATERIAL.
DETRAÇÃO DA PENA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CRIMINOSA E REINCIDÊNCIA. NECESSÁRIA MANUTENÇÃO.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso defensivo que pugna pela
absolvição do apelante, por insuficiência de provas para a condenação, com pedidos subsidiários pelo afastamento da valoração
negativa
da circunstância
judicial da culpabilidade,
quanto ao crime de associação criminosa, pela detração da pena
e pela revogação da prisão preventiva.

Perecer Ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Materialidade e autoria delitivas evidenciadas no conjunto probatório, através de auto de exibição e apreensão, laudo de balística e depoimentos de testemunhas, em
j
uízo, no sentido de que
o apelante participava de associação criminosa armada, que se homiziava em residência localizada na Rua 15, nº 181, bairro de Ipanema, cidade de Guanambi, sendo apreendida
na residência
de um dos denunciados,

uma submetralhadora, calibre 9mm, numeração 02-09298, além de seis carregadores municiados, que
pertencia e foi
a ele entregue pelo apelante,
restando configurada a prática do
s
crime
s
tipificado
s
no
s

art
s
. 16, “
caput”
, da Lei nº 10.826/03,
e 288, parágrafo único, do CP.

Dosimetria. Circunstância judicial da culpabilidade, quanto ao crime de associação criminosa, negativamente valorada, em face da gravidade e periculosidade social dos crimes praticados pelos integrantes da associação, não merecendo correção.

A competência para decidir sobre a detração é do Juiz da Execução Penal, conforme o art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal (Lei
nº
7.210/1984).

Dosimetria da pena.

Crime de organização criminosa. Manutenção da pena-base de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, considerando a valoração negativa dos vetores “culpabilidade” e “consequências do crime”,
aumentada em 1/6, pelo reconhecimento da reincidência,
sendo
então
estabelecida em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão (correção de erro material,
de ofício
),

e aumentada em metade, ante a incidência do parágrafo único, do art. 288, do CP (organização criminosa armada),
tornando-se definitiva em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Manutenção da
pena-base de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
considerando a valoração negativa do vetor “
circunstâncias
do crime”,
aumentada em 1/6, pelo reconhecimento da agravante da reincidência,
tornando-se definitiva

em
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 100 (cem) dias-multa.

Operado o concurso material de crimes, e realizada a correção do erro material, de ofício, tem-se as penas definitivas de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão,
em regime inicial fechado,
e 1
00 (cem) dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública, em face da gravidade
concreta da conduta criminosa e da reincidência, que
se mantém.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300047-15.2020.8.05.0088, da Comarca de Guanambi, em que figura como apelante JOÃO PAULO DE JESUS ARAÚJO, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao apelo defensivo, operando-se, de ofício, a correção de erro material na dosimetria da pena, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora